Tribunal: TJPA
Processo: 0817432-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817432-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DINIZ CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. art. 121, §2º, INCISOS I, II E IV; ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 288, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM PRESTAR-LHE A ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DEVIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, bem como, não há notícia de que o estabelecimento prisional não reúna condições de prestar-lhe a devida assistência de saúde, de modo que, em sendo cediço que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, resta ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente LEONARDO DINIZ CASTRO, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento nº 0002244-73.2017.8.14.0022.

Consta da impetração que
o paciente foi encontra-se preso preventivamente
, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, I, II e IV; art. 121, §2º, I, II e IV c/c art. 14, II, e art. 288, todos do CPB
. Pleiteada a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
, tal pedido foi
indeferido pelo Juízo
a quo
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o qual está acometido de tuberculose e necessita de cuidados preventivos específicos e continuados, além de acompanhamento de saúde em regime especializado,
conforme os documentos anexados ao
writ
, os quais também deixam evidente que a unidade prisional não possui condições de oferecer-lhe um tratamento adequado.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que lhe seja
concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, a teor do que dispõe o art. 318, inciso II do CPP.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Constam nos autos que no dia 04.03.2017, quatro denunciados, dentre eles LEONARDO DINIZ CASTRO, por motivo fútil, ceifaram a vida de uma criança com disparos de arma de fogo e tentaram matar uma vítima, só não consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, dada a intervenção de terceira pessoa, tipificado no art.121, §2º, I, II e IV c/c art.14, II CPB (id 58392804).

No dia 30.03.2017 houve o oferecimento da denúncia (id 58392804).

Em 08.06.2017 a denúncia foi recebida, estando o paciente à época em local incerto e não sabido (id 58392813).

Houve audiência de instrução no dia 29.06.2017 mas, na época o paciente ainda não tinha sido localizado e, portanto não fora citado (id 58392815).

Em 27.07.2017, foi determinado a citação por edital por estar em local incerto e não sabido (id 58392817).

Após o prazo da citação por edital, o Juízo determinou a separação do processo com relação aos acusados que não foram citados. Contudo, a Secretaria Criminal não chegou a realizar a separação.

Todavia, em 27.08.2022 o mandado de prisão preventiva expedido no ano de 2017 foi cumprido e o acusado LEONARDO DINIZ foi preso, sendo encaminhado ao Presídio de Abaetetuba, onde permanece.

Em 09.10.2022 houve pedido de substituição da prisão preventiva e domiciliar pelo fato de o paciente estar com problemas de saúde, mais especificamente tuberculose (id 74147319).

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (id 79912536).

Em 08.11.2022, houve decisão determinando a citação do acusado Leonardo e indeferindo o pedido de revogação de prisão com substituição pela prisão domiciliar, tendo em vista o acusado já possui sentença condenatória contra si, por crime de natureza grave (processo nº 0146177-28.2015.8.14.0070), e ainda responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza (processo de nº 0000970-45.2015.8.14.60022), o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo autuado. Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, verifica-se que o acusado não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ressalte-se que a Jurisprudência, à luz do parágrafo único do art. 318 do CPP, é pacífica no sentido de se afirmar ser indispensável a demonstração cabal do estado de extrema debilidade do custodiado, e de que o tratamento médico de que necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar (id 81275976).

Em 18.11.2022 o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação (id 8127976).

O processo, em relação ao paciente, está na fase de aguardo da resposta à acusação. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva (ID 11931286, fls. 90/95), em face da suposta prática do crime descrito no
art. 121, §2º, incisos I, II e IV; art. 121, §2º, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o qual está acometido de tuberculose e necessita de cuidados preventivos específicos e continuados, além de acompanhamento de saúde em regime especializado,
conforme os documentos anexados ao
writ
, os quais também deixam evidente que a unidade prisional não possui condições de oferecer-lhe um tratamento adequado.

A priori
, urge ressaltar o que estabelece o CPP acerca da prisão domiciliar:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Observa-se, todavia, que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.
Ao contrário,
os documentos constantes dos autos, em especial o Ofício nº 1762/2022-DAB/SEAP/PA (fls. 38/39) e o Relatório de Saúde nº 034/2022, da Central de Triagem Masculina de Abaetetuba (fl. 40), datados, respectivamente, de 30.09.2022 e 16.09.2022, indicam que,
apesar de o paciente possuir histórico de saúde pulmonar de etiologia inflamatória/infecciosa, decorrente de sequelas de tuberculose pulmonar, com quadro de derrame pleural, está em tratamento de saúde em andamento no Hospital João de Barros Barreto, na especialidade de pneumologia e cirurgia torácica, além de receber, na unidade prisional onde se encontra, atenção da equipe biopsicossocial, com atendimento médico
, enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Finalizam, os documentos, ressaltando que ele precisa de cuidados preventivos continuados e especializados.

Dessume-se, assim, que
a doença encontra-se controlada, e que ele vem recebendo tratamento de forma adequada
. Da mesma forma, não há notícia de que o estabelecimento prisional não reúna condições de prestar-lhe a devida assistência de saúde.

Por conseguinte, em sendo cediço que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o estabelecimento prisional não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, não tendo o impetrante demonstrado tal circunstância nem no juízo
a quo
, tampouco nesta instância, ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423). 3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público. 4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJPA - 11992854, 11992854, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29)

Desta feita, não se verificando presentes os requisitos da prisão domiciliar, bem como, estando a custódia preventiva do paciente suficientemente fundamentada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, dado o
modus operandi
do crime em tela
– cometido contra uma criança de apenas 01 (um) e 11 (onze) meses, que foi atingida fatalmente na cabeça, e contra sua babá, que saiu gravemente ferida – e em razão da
reiteração delitiva
, considerando que o acusado já possui sentença condenatória contra si, por crime de natureza grave (processo nº 0146177-28.2015.8.14.0070), e ainda responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza (processo de nº 0000970-45.2015.8.14.60022), de acordo com a decisão indeferitória da revogação da prisão preventiva, às fls. 68/70, datada de 08.11.2022,
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada, adotando a providência sugerida pela douta Procuradora de Justiça, no sentido de recomendar ao Juízo
a quo
que
“solicite informações à Unidade Prisional onde o paciente está custodiado para que esclareça acerca das informações constantes no relatório de saúde: ‘Necessita de atenção especializada continuada, mesmo sendo assistido pela equipe multiprofissional da unidade’, e, após, se for o caso, adote as medidas que entender cabíveis.”

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022